Tribunal: TJDFT
Processo: 0752982-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. INVIABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. INOCORRÊNCIA.
1. Ante a comprovação da hipossuficiência financeira, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu.
2. A fixação de alimentos provisórios norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
3. As necessidades do alimentando podem ir além daquelas consideradas básicas, essenciais à sobrevivência. Alimentação, vestuário, saúde e lazer são apenas alguns exemplos de outras necessidades que devem ser atendidas para que o beneficiário sobreviva com dignidade.
4. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas de que a alimentante não pode suportar a obrigação estabelecida, a prestação alimentícia provisória deve ser mantida.
5. Cabe ao juízo de origem, após cognição exauriente, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.